Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) E ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO.
1 Apelação na qual a Defesa postula unicamente o afastamento da majorante do uso de arma branca do roubo. O réu foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2o, inciso VII, e 213, caput, do Código Penal.
2 A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas pela confissão, ainda que parcial, e pelo relato firme e coerente da vítima e testemunhas/informantes.
3 Mantém-se a causa de aumento prevista no inciso VII do § 2o do art. 157 do Código Penal, evidenciado que o réu estava armado com uma faca quando abordou e subtraiu os pertences da vítima.
4 Apelação conhecida e improvida.